Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-71.2018.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003906-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANGELO SAURINI - CPF: 201.233.888-72 (AGRAVADO), BENIGNO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.932.511-15 (AGRAVADO), FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 405.843.641-72 (AGRAVADO), MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHAES - CPF: 468.635.671-72 (AGRAVADO), NEWTON GERALDO FIORENZA - CPF: 138.724.271-72 (AGRAVADO), PEDRO BIANCHI - CPF: 204.317.169-00 (AGRAVADO), RAUL SERGIO BRENNER - CPF: 531.196.901-63 (AGRAVADO), SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM - CPF: 458.820.101-87 (AGRAVADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO VERÃO – EQUÍVOCO DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA JÁ ANALISADA E REJEITADA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO E COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO –MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 deve ser precedida de intimação da parte executada, por intermédio de seu advogado, para promover o pagamento da dívida.

Sem que essa providência tenha sido adotada, é inviável a aplicação da reprimenda processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
, contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
Angelo Saurini, Benigno Pereira de Souza, Feliciana Pouso de Oliveira, Maria Tereza Vilar de Magalhães, Newton Geraldo Fiorenza, Pedro Bianchi, Raul Sergio Brenner, Silvia Elisa Wessheimer Salim
e de
João Barros Ferreira Júnior
, e, com isso, manteve a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 40262-66.2012.811.0041, determinou a intimação da instituição financeira para pagamento da quantia remanescente, acrescida da multa do art. 475-J do CPC/1973.

Neste momento, a agravante sustenta a nulidade da decisão, objeto do agravo de instrumento, por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, porque o juiz de primeiro grau teria deixado de se pronunciar sobre o alegado excesso verificado nos cálculos elaborados pela contadoria, bem como acerca da aplicação da Súmula 179/STJ, a qual estabelece que o depósito realizado em garantia do juízo cessa os efeitos da mora, razão pela qual seria indevida a aplicação da multa do artigo 475-J do CPC/73.

Assevera que a matéria relativa a erro de cálculo não está sujeita à preclusão, de modo que deve ser observada a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa da parte, contrariando o disposto no artigo 884 do Código Civil.

Afirma ser indevida a inclusão dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros de mora e a aplicabilidade da multa do artigo do 475-J do CPC, argumentando que a garantia do Juízo cessa os efeitos da mora.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 8688271).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, e, com isso, manteve a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 40262-66.2012.811.0041, proveniente da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, determinou a intimação da instituição financeira para pagamento da quantia remanescente, acrescida da multa do art. 475-J do CPC/1973.

Impede registrar que a mencionada Ação Civil Pública reconheceu o direito dos consumidores poupadores do banco agravante, ao recebimento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrentes da edição da Medida Provisória nº 32/89, que implementou o chamado Plano Verão.

Também é importante destacar que este recurso permaneceu sobrestado, no aguardo do julgamento do Tema 948-STJ (Processo: REsp. 1438263/SP, REsp. 1361872/SP e REsp. 1362022/SP, cujo o acórdão de afetação proferido em julgado em 28/04/2021 e publicado em 24/05/2021, reconhecendo a legitimidade para a liquidação e execução da sentença de todos os beneficiados pela procedência do pedido formulado em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, vislumbra-se que a matéria debatida neste recurso está acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que já foi objeto de deliberação, por meio da decisão no Agravo de Instrumento de nº 8380/2015, pela Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, magistrada preventa, à época, para a análise dos recursos dessa causa, consoante se verifica pelo documento colacionado ao id. 1944431 - Pág. 12 (fls. 1.172/1.173), “in verbis”:

“Pois bem.

Insurge-se o Agravante contra a decisão de fls. 936-TJMT, que homologou o cálculo de liquidação da sentença, sob o argumento que em tal cálculo fora inserido indevidamente juros remuneratórios e os juros moratórios foram capitalizados.

Todavia, da análise dos autos, em especial aos cálculos de fls. 712/751-TJ, vislumbra-se que foram realizados de acordo com a determinação exarada pelo julgador singular em decisão anteriormente proferida,
pois não foram computados juros remuneratórios e os juros moratórios foram calculados de forma simples
.

Ademais,
não demonstrou o Agravante por meio de cálculo contábil a existência do alegado erro
, ficando suas alegações no terreno das ilações, sem contudo apresentar os valores que entende correto, de forma a comprovar a incorreção dos valores apresentados pela Contadoria Judicial.

Posto isso, nego seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil ante a sua manifesta improcedência.”
(Sem grifo no original)

Essa decisão, proferida em 06 de fevereiro de 2015.

Embora não se tenha notícias do seu trânsito em julgado, o fato é que a matéria debatida neste recurso foi, de há muito, dirimida por esta Corte, não cabendo a ressuscitação de novas discussões, muito menos a ampliação dessa discussão, sob pena de violação aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Na verdade, em última análise, o ato judicial aqui agravado, sequer seria recorrível, não fosse pela aplicação da multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, porquanto, com exceção desse conteúdo decisório, apenas determinou ao executado, ora agravante, que promovesse o pagamento da quantia remanescente, oriunda do cálculo judicial já referendado tanto pelo juízo singular, quanto por esta Corte, pelo não provimento do agravo acima referido (RAI nº 8380/2015), nos seguintes termos:

Vistos.

Defiro o pedido de p. 908.

Intime-se o executado para pagar a quantia remanescente acrescido da multa prevista no art. 475-J, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.
(sic.) – Id. 1944436 – Pág. 4 (fls. 1.214)

Nesse passo, cumpre apenas analisar a legalidade, ou não, da aplicação da multa prevista artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, que assim dispunha:

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

Não vejo razões justificadoras da incidência da propalada multa.

Por meio da decisão, proferida em 23/10/2014, que foi objeto do Agravo de Instrumento de nº 8380/2015, de relatoria da Desembargadora Cleuci, como mencionado anteriormente, o magistrado singular havia homologado o cálculo elaborado pelo contador judicial e determinado o retorno dos autos ao expert, apenas para que providenciasse a atualização e individualização dos valores que tocaria a cada exequente.

No mesmo ato, determinou a manifestação das partes, em 05 (cinco) dias, e o retorno dos autos para a expedição dos competentes alvarás. (Id.

1944430 - Pág. 34, fls. 1150)

Percebe-se que não houve intimação do executado para efetuar o pagamento, certamente pela existência de valores depositados pelo banco executado, em juízo.

Após, em razão do não provimento daquele agravo de instrumento, interposto em face desta decisão, sobreveio nova decisão singular, proferida em 08/06/2015, determinando o cumprimento da decisão anterior agravada (a de id. Id. 1944430 - Pág. 34).

Essa decisão também não determinou o pagamento de qualquer quantia ou eventual saldo remanescente, mas, tão somente, o cumprimento da anterior, que, por sua vez e como dito antes, não determinou a intimação da parte executada para pagamento (id. 1944431 - Pág. 15, fls. 1.174).

Apresentados os cálculos, nos termos da decisão de id.

1944430 - Pág. 34 (fls. 1150), em 15/06/2015 os exequentes peticionaram nos autos, pugnando pela intimação do banco executado, ora agravante, para que providenciasse o pagamento do valor remanescente, segundo a atualização da contadoria (id.

1944436 - Pág. 3, fls. 1.213).

Ao analisar o pleito formulado, o juízo singular proferiu a decisão aqui agravada, agora sim, determinando a intimação do banco executado para promover o pagamento do saldo remanescente, aplicando, no mesmo ato jurisdicional, a multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o que se mostra incabível, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior, a aplicação dessa reprimenda processual somente se mostra cabível após a
intimação
do devedor, por meio de seu advogado, para o cumprimento da decisão/pagamento, o que, até aquele momento, não havia ocorrido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 475-J DO CPC/1973. MULTA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 940.274/MS, firmou orientação de que, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, não pode ser dispensada sua intimação por intermédio de seu advogado. 3. À luz das disposições do CPC/1973, convertida em definitiva a execução provisória, somente deverá o magistrado promover o arbitramento da verba honorária advocatícia após franquear ao devedor a possibilidade de cumprir voluntária e tempestivamente a condenação que lhe foi imposta e que, a partir do trânsito em julgado do título executivo judicial, se tornou definitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos termos do art. 543-C do CPC/73, estabelece que, "na fase de cumprimento de sentença,
o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)
". (REsp 1.262.933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2013). 2. A Corte Especial, a partir do julgamento do REsp 940.274/MS, firmou entendimento no sentido de que "para fins de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, é dispensável a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, bastando sua intimação por intermédio de seu advogado." (AgRg no AREsp 521.293/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/06/2015). 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 712.643/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTOCONTRATUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DOSTJ. MULTA 475-J. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE. FUNDAMENTO DOACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. - O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. - Após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
o devedor deverá ser intimado na pessoa de seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias
, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, caput, do CPC. - Agravo no recurso especial não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1220458 RS 2010/0207088-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2011)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, reformando a decisão agravada apenas para excluir a aplicação da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, diploma aplicável ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021